Tribunal: TJDFT
Processo: 0746371-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 0746371-14.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DJULLYAN RODRIGUES DO NASCIMENTO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Djullyan Rodrigues do Nascimento, assistido pela Defensoria Pública, agrava da decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que se negou a determinar ao serviço médico do presídio a elaborar um relatório de suas condições de saúde para subsidiar pedido de prisão domiciliar humanitária. Informa que cumpre dezessete anos e doze dias de reclusão no regime semiaberto, e, mesmo sendo asmático, o Juízo da VEP acedeu à informação do SIAPEN de que o seu pedido não se enquadra em atendimento de urgência. Solicitou de novo esclarecimento sobre o seu estado clínico e o que significava a informação de que a "cela foi descongelada por cumprir quarentena". No entanto, as respostas do SIAPEN são "genéricas, sem qualquer especificação do atendimento realizado e que não atende, de maneira alguma, o pleiteado pela Defensoria Pública". Diz-se, ainda, que foi requerida a prisão domiciliar humanitária fundado no relatório atestando ser o preso portador de asma, que o inclui no grupo de risco da COVID-19, mas não se sabe com certeza o quadro atual de saúde, pois os quesitos apresentados não foram respondidos. Assim, a negativa do Juízo implica o cerceamento de defesa e uma afronta à saúde, à vida e à produção de provas, sendo obrigação da administração do presídio informar sobre as condições de saúde dos presos custodiados pelo Estado. Pede antecipação da tutela recursal para oficia-se requisitando o relatório médico com respostas aos quesitos apresentados. No mérito, provimento do agravo. Inicialmente, sabe-se que o recurso de agravo não possui procedimento específico previsto em lei. O artigo 197 da Lei de Execuções Penais dispõe apenas que “das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”. Por isso, doutrina e jurisprudência concedem aplicação do rito do recurso em sentido estrito, conforme a Súmula 17/TJDFT: “O processamento do recurso de agravo em execução penal segue o rito do recurso em sentido estrito previsto no Código de Processo Penal”. A Súmula 700 do Supremo Tribunal Federal segue o mesmo raciocínio, aplicando ao recurso de agravo o prazo recursal do recurso em sentido estrito: “É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal”. Portanto, não há previsão de pedido liminar no procedimento. Os artigos 581 a 592 do Código de Processo Penal prevêem apenas contrarrazões da parte contrária e o juízo de retratação antes da subida dos autos ao Tribunal para análise do mérito. Acrescenta-se que pedido liminar não se coaduna com esse procedimento porque o recurso não é dirigido ao Desembargador Relator, mas ao Juízo que proferiu a decisão, possibilitando eventual retratação. Quando o processo é distribuído à Segunda Instância, já está maduro para apreciação do mérito, motivo pelo qual o pedido liminar, além de não previsto em lei, perde a própria natureza de tutela de urgência. Nada obstante, neste caso, embora se saiba que a situação de cada interno é analisada pela diligente Juíza da Vara de Execuções, diante da pandemia de COVID-1. Por isso, razoável acolher a urgência da tutela provisória requerida, notadamente em face de contaminação causada pelo terrível vírus que assola a população mundial. Com essas considerações, defere-se a antecipação da tutela recursal. Intime-se. Comunique-se o Juízo da Execução para conhecimento da presente decisão. Oficie-se à GEAIT/PDFII para envio do relatório de saúde atualizado do interno com respostas aos quesitos apresentados pela Defesa, recomendando-se a urgência que o caso requer. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 22 de outubro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator